Tribunal: STF
Processo: Rcl 58240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO.  



    1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Banco Santander (Brasil) S.A., contra decisão monocrática que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na presente reclamação, por considerar que a decisão do órgão reclamado de não remeter a esta Corte o agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, ainda na vigência do art. 544, § 2º, do CPC/1973, em redação anterior à promovida pela Lei nº 12.322, de 2010, usurpou a competência do STF (e-doc. 8).



    2. O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão quanto aos rumos do processo de execução, trazendo os seguintes questionamentos:



    “(...) a. Se deverá a Turma Recursal de origem proferir novo julgamento dos Recursos Inominados do Banco Santander e da autora Maria Claudia Lopes Ladeira na fase executiva da ação de origem, à luz do posicionamento agora assentado por este Supremo Tribunal Federal de que houve usurpação de competência e não houve trânsito em julgado;



    b. Ou se deverá a Turma de origem remeter os autos do processo de conhecimento e também os autos do processo de execução para o Supremo Tribunal Federal conjuntamente;



    2) Esclarecido se é necessário para fins formais, que fique declarada sem efeito, de maneira expressa, a certidão de trânsito em julgado exarada pela Turma Recursal na fase de conhecimento; 



    3) Informado qual excerto da Reclamação foi rejeitado e por quais razões.” (e-doc. 13, p. 2/3).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No caso sob análise, colhe-se da decisão ora embargada os seguintes fundamentos (e-doc. 8):



    “(...) 



    8. No caso em tela, alega-se a usurpação de competência desta Corte, diante da equivocada retenção do agravo em recurso extraordinário pelo Tribunal reclamado. 



    9. Releva notar o que consignou o Relator do acórdão reclamado em seu voto, especificamente, sobre a alegação do ora reclamante:



    “Ao contrário do infirmado, denoto que a existência de certidão de ID439248870, a qual ‘CERTIFICA O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO, NÃO HAVENDO NO PRAZO LEGAL, NENHUM RECURSO INTERPOSTO PELOS INTERESSADOS, O QUAL REMETO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.’ 



    Nesse sentido, compulsando detidamente os documentos que instruem o processo, denoto a inexistência de qualquer recurso aviado em desfavor do acórdão de ID439248869, com interposição, dentro do prazo legal, e conforme legislação vigente em tempo. Assim, a meu ver, correta a decisão de 1º grau ao decidir:



    “concluo que razão não assiste ao executado. Com efeito, inobstante os recursos interpostos pela parte executada perante a Turma Recursal, a todos foi negado seguimento, havendo trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação de pagar à exequente, consoante se vê no ID 6349183023”. 



    Ademais, como é cediço, sabe-se que os recursos excepcionais lato sensu (Especial e Extraordinário) não gozam, de forma congênita, do referido efeito, em conformidade com o disposto no artigo 542, § 2º do CPC, não impedindo a execução da sentença. 



    (...)



    Dessa forma, tenho que a reiteração de razões recursais pelo Recorrente em sede extraordinária, já apreciadas em outra oportunidade pela instância recursal da Turma Recursal, caracteriza comportamento incompatível com a celeridade processual. Flagrante interposição de recurso com caráter protelatório, que deve ser de plano rechaçada.



    ISSO POSTO, e por tudo mais que consta no processo, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA CLAUDIA LOPES LADEIRA e outros, em ID439248981, para reformar o conteúdo da decisão de ID ID439248875, afastando o decote do valor excedente a 40 salários, permitir a execução do valor integral do débito, conforme planilha de cálculo apresentada em ID439248853. A seu turno, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER, em ID439248988, mantendo-se por seus próprios fundamentos a decisão de ID439248965.



    Nos termos do artigo da Lei 9.099/1995, condeno o BANCO SANTANDER ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC, fixo-lhes no importe de 10% do valor da condenação. 



    É como voto.” (e-doc. 4, p. 280-281).”



    10. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 4, p. 387- 391).



    11. Porém, constato, dos documentos juntados aos autos e das informações obtidas em pesquisa efetuada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os seguintes andamentos processuais: em 27/08/2009: juntada de recurso extraordinário; em 10/09/2009: juntada de contrarrazões; em 17/09/2009: recurso extraordinário não admitido; em 02/10/2009: aguarda decisão do agravo em 02/10/2009; e, somente em 18/06/2019 processo foi concluso ao Juiz 3º Titular, para relatório e voto (e-doc. 4, p. 364-365). Além disso, nos autos, há a cópia da decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário (j. 16/09/2009; e-doc. 4, p. 151-153) e as “folhas de rosto” desse recurso e do agravo de instrumento, protocolados, respectivamente, em 26/08/2009 e 20/09/2009 (e-doc. 4, p. 366-367).



    12. Observo, ainda, a afirmação sucinta do reclamante, nos embargos de declaração, no sentido de que os recursos foram “protocolados pelos antigos advogados do Santander nos autos de origem” sendo atribuição do Tribunal reclamado a remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 4, p. 370). De outro lado, a parte beneficiária, em contrarrazões, alega que o agravo de instrumento contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário teria sido interposto nos próprios autos, mas que teria sido autuado sob o nº 14509512908-9 e distribuído por dependência aos autos do processo nº 14509512404-9, em 02/10/2009 (e-doc. 4, p. 379). Aponta a preclusão da questão, uma vez passados mais de 10 (dez) anos desde a interposição do agravo sem qualquer manifestação do reclamante, nem sequer quando intimado do trânsito julgado da decisão ou da remessa dos autos à origem.



    13. Certo é que não há notícia de que o agravo de instrumento tenha sido julgado por este Supremo Tribunal Federal, a quem competia fazê-lo, nos termos do disposto no art. 544, § 2º, do CPC, vigente em 2009, quando de sua interposição. Essa circunstância, por si só, impede seja certificado o trânsito em julgado da decisão objeto da execução.



    Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. (Revigorado e alterado pela Lei nº 8.950, de 1994) (Vide Lei nº 12.322, de 2010) (Texto anterior à redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)



    (...)



     § 2º A petição de agravo será dirigida à presidência do tribunal de origem, não dependendo do pagamento de custas e despesas postais. O agravado será intimado, de imediato, para no prazo de 10 (dez) dias oferecer resposta, podendo instruí-la com cópias das peças que entender conveniente. Em seguida, subirá o agravo ao tribunal superior, onde será processado na forma regimental. (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 2001) (Texto anterior à redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)



    14. Nessa linha de entendimento, confiram-se:



    (...)



    15. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, esta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, conforme vigente à época.”



    4. Da leitura da decisão ora embargada fica claro que se limitou, o órgão reclamado, a determinar apenas o envio do agravo de instrumento para a análise do Supremo Tribunal Federal, o que implica a anulação da certidão de trânsito em julgado relativa ao julgamento do recurso inominado, vez que interposto recurso extraordinário inadmitido na origem, do qual pende a análise do agravo de instrumento a ser enviado para esta Corte.



    5. É certo que, uma vez anulada a certidão de trânsito em julgado, a execução definitiva do julgado só poderá ocorrer após o processamento do agravo de instrumento, perante esta Corte e, uma vez esgotadas eventuais medidas recursais. Descabe, portanto, qualquer determinação deste Relator, quanto aos rumos do processo executivo, na medida em que compete ao órgão com competência originária para análise da ação de conhecimento, conduzir a execução futura dos seus próprios julgados, na forma do art. 516, do Código de Processo Civil.



    6. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para prestar tais esclarecimentos, mantendo na íntegra a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator